Tribunal: TCU
Processo: 043.168/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia em que adotada medida cautelar por meio de despacho monocrático do Relator com vistas à suspensão do andamento do Pregão Eletrônico 108/2021 e dos atos dele decorrentes até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia em que adotada medida cautelar por meio de despacho monocrático do Relator (peça 48) com vistas à suspensão do andamento do Pregão Eletrônico 108/2021 e dos atos dele decorrentes até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput, e § 1o, do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar suspensiva do Pregão Eletrônico 108/2021 conduzido pelo Hospital Central do Exército com vistas a contratação de serviços de enfermagem para o referido hospital, adotada pelo relator por meio do Despacho de peça 48 destes autos, e transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado Despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Central do Exército, ao Comando do Exército e à Renacoop - Renascer Cooperativa de Trabalho.